Tribunal: TJDFT
Processo: 0712478-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.L.Q.R.T., representada por sua genitora Luciene Pessoa de Queiroz, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0706580-18.2019.8.07.0018, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida com o objetivo de obter vaga em creche pública nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Conhecimento, proposta por M.L.Q.R.T., representado por sua genitora, no qual a parte autora, nascida em 12/04/2017, pretende a antecipação de tutela para a disponibilização, pelo requerido, de vagas em creche nas proximidades de sua residência. Relatei brevemente. Decido. Defiro a gratuidade de Justiça. Anote-se. Não verifico presentes os requisitos legais autorizadores da tutela buscada, tendo em vista o princípio da isonomia. Logo, deve ser observada a lista de espera elaborada pela Secretaria de Estado de Educação para a matrícula em creches da rede pública e conveniada. Ademais, o atendimento à pretensão das partes autoras poderia culminar na preterição de outros menores devidamente inscritos as quais aguardam há mais tempo na lista, acarretando em tratamento diferenciado e afronta ao princípio da isonomia. Neste sentido, vem decidindo esta eg. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. RESERVA DO POSSÍVEL INEXISTÊNCIA DE VAGA.OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A apelação cível interposta em face da sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada proposta contra o Distrito Federal, julgou improcedente o pedido de matrícula da menor em creche/escola vinculada à rede pública de ensino nas proximidades de sua residência. 2. A educação infantil, com atendimento em creche e pré-escola, requer a implementação de políticas públicas pelo Estado e previsão orçamentária para a sua instituição e patrocínio. Trata-se, portanto, de normas programáticas, inegável que se submetam à "teoria da reserva do possível", até porque, em regra, é maior a demanda de matrículas de crianças do que o número de vagas proporcionadas pelo Estado. 3. No Distrito Federal, diante da impossibilidade de atender todas as crianças, adota-se um sistema de "lista de espera" para matrículas, de acordo com normas estabelecidas pelo órgão responsável. 4. A determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia. 5. Apelo Improvido. (Acórdão n.1137082, 07052822520188070018, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no PJe: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Trata-se apelação interposta contra sentença, em ação de conhecimento (obrigação de fazer) movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, cujo pedido foi julgado improcedente. 2. O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas para possibilitar o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, conforme disposto no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, art. 4, IV). 3. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para compelir o Estado a cumprir obrigação constitucionalmente prevista, a menor está inscrita no cadastro para obtenção de vaga em creche, devendo aguardar ser chamada, conforme ordem da lista. 4. A matrícula imediata da parte recorrente em creche, nas proximidades da residência de sua genitora, resultaria em tratamento diferenciado e manifesta afronta ao princípio da isonomia, considerando a existência de fila de espera para obtenção da vaga pretendida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1165861, 07108485220188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no PJe: 24/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a CONCESSÃO da tutela de urgência.” Em suas razões (fls. 1-10, Id. 9677023), a agravante alega haver solicitado ao réu vaga em creche da rede pública, em período integral, situada próxima a sua residência, não tendo obtido êxito. Argumenta ser titular da legítima pretensão de ter assegurada a referida vaga, nos termos dos artigos 205 e 227 da Constituição Federal, do art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente e do art. 4o da Lei no 9.394/1996, bem como da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal. Requer, portanto, a antecipação da recursal para que seja determinada a imediata disponibilização de vaga em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal, em período integral, situada próxima à residência da agravante, preferencialmente na instituição situada em Av. Jequitibá, no 935, Águas Claras-DF, CEP 70.297-400. O valor do preparo recursal foi dispensado em virtude da gratuidade de justiça deferida à agravante. O requerimento de antecipação de tutela foi deferido (fls. 1-11, Id. 9693751). O agravado ofereceu contrarrazões, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso (fls. 1-7, Id. 9785572). O Distrito Federal interpôs agravo interno (fls. 1-10, Id. 9785652) contra a referida decisão. Alega que o preenchimento de vagas nas creches públicas e conveniadas há de seguir a orientação normativa, pois a Administração está adstrita ao princípio da legalidade, sustentando que este Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhece que deve ser observada a ordem de inscrições para matrícula em creche. Afirma ainda que a previsão constitucional do ensino obrigatório e gratuito compreende apenas a educação básica, que começa com a pré-escola aos quatro anos. Sustenta que a própria legislação federal reconhece a dificuldade de universalização do ensino infantil, em especial a Lei no 13.005/2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação – PNE, que pretende oferecer educação infantil em creches a 50% (cinquenta por cento) das crianças de até três anos em uma década. Ressalta que o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a questão como de repercussão geral no Agravo de Instrumento no 761.908, em 14 de maio de 2012, e o caso aguarda julgamento. Ao final, alega que não restou demonstrada a existência da vaga pretendida. Requer, assim, o provimento do agravo interno para reformar a decisão. Por sua vez, M.L.Q.R.R., representada por sua genitora Luciene Pessoa de Queiroz, ofereceu contrarrazões ao agravo interno (fls. 1-12, Id. 9834944). A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, bem como pelo conhecimento e não provimento do agravo interno (fls. 1-8, Id. 9961551). Ofício da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal informou a prolação de sentença nos autos do processo no 0706580-18.2019.8.07.0018 (fls. 1-5, Id. 10784922). É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio de consulta ao sistema eletrônico processual deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo originário no 0706580-18.2019.8.07.0018, o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou a imediata disponibilização de vaga em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal, em período integral, situada próxima à residência da agravante M.L.Q.R.R. Convém ressaltar o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante a prolação de sentença supervenientemente o interesse recursal dos agravantes, razão pela qual os recursos não serão conhecidos nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal dos recorrentes. Diante do exposto, julgo prejudicado os recursos em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator